Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729978-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O Concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que recolham o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixaram de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Vale destacar que os comprovantes colacionados às fls. 30/31 ID 49334233 não se referem ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator